Tribunal: TCU
Processo: 014.650/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 414/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria da empresa Esac Engenharia Ltda., acerca de possíveis irregularidades ocorridas no RDC 1/2021, promovido pela Fundação Universidade do Amazonas (FUAM), com vistas à contratação de remanescente de obra do Bloco 3 do Instituto de Educação, Agricultura e Meio Ambiente no campus de Humaitá da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Considerando que, ao apreciar a referida representação por intermédio do Acórdão 2011/2021-TCU-Plenário , este Tribunal considerou improcedentes os fatos noticiados e indeferiu o pedido de medida cautelar formulado nos autos; Considerando que, nesta oportunidade, a Esac Engenharia Ltda ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a anulação ou modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que a recorrente não demonstrou razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.650/2021-5 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade do Amazonas (04.378.626/0001-97). 1.2. Recorrente: Esac Engenharia Ltda (00.892.637/0001-30). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Igor de Mendonca Campos (A 766/OAB-AM), Francisco Barbosa de Souza (11.041/OAB-AM) e outros, representando Esac Engenharia Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.